Tribunal: CARF
Processo: 13884.721785/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721785/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.688 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
ABRAS DA UNA AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA E COMERCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SIPT. POSSIBILIDADE.
A apresentação de Laudo de Avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado
com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a área de reserva legal declarada de 1.873,0 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721785/2012-43
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721785/2012-43

Relatório
ABRAS DA UNA AGROINDUSTRIA, AGRICULTURA E COMERCIO
LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no
03-061.375/2014, às e-fls. 284/297, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2008, conforme Notificação
de Lançamento, às fls. 03/08, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de Reserva Legal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção da área
declarada a título de reserva legal no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR [DIAT] foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa. De acordo com o artigo 111 da Lei no
5172/66 [CTN], interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da terra nua
por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha
arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF no 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício [AC da
DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
COMPLEMENTO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros, Áreas
Ambientais e Cálculo do Valor da Terra Nua.
Em relação à Área Utilizada na atividade rural o sujeito passivo informou na Declaração
de Informação e Apuração do ITR DIAT -2010, no quadro Distribuição da Área do
Imóvel Rural, 1.873,0 ha como Área de Reserva Legal e, 600,0 ha como Área de
Interesse Ecológico, visando a exclusão desta área da incidência do ITR.
Regularmente intimado o interessado respondeu parcialmente as exigências contidas no
Termo de Intimação Fiscal de n° 08120/00001/2011, no que se refere à comprovação
das áreas Ambientais declaradas. Para a área declarada como Reserva Legal (74% da
área total), o sujeito passivo não apresentou um documento essencial para fins de
exclusão da tributação, que é a comprovação da respectiva área a margem da inscrição
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721785/2012-43

da matricula do imóvel, no Registro de imóveis competente, na data da ocorrência do
respectivo fato gerador (...)
Nota-se também, na declaração apresentada, uma incompatibilidade em relação à
caracterização dos diferentes tipos de áreas ambientais, pois o sujeito passivo apresenta
documentação onde é informado que grande parte da área total do imóvel está dentro do
Parque Estadual da Serra do Mar, o que impediria inclusive o manejo sustentado como
acontece com as áreas caracterizadas como de Reserva Legal a qual no caso em pauta
corresponderia a 74% da área total.
(...)
Quanto ao Valor da Terra Nua VTN, o sujeito passivo não apresentou Laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT com fundamentação e grau de precisão II. No Laudo
apresentado pelo contribuinte, não foi citado nem descrito nenhum dado amostral
específico para justificar a pretensa utilização do Método Comparativo de Dados de
Mercado; tampouco, foi apresentado critério objetivo para justificar a origem do valor
enviado pelo contribuinte como o VTN total do imóvel de R$ 1.864.121,44
(...)
Desta forma, considerando-se o exposto, lavrou-se o presente lançamento de ofício,
exercício 2008, em cumprimento ao disposto no artigo 14 da Lei n° 9.393 de
19/12/1996, acatando-se a área declarada como área coberta de florestas nativas,
glosando-se a ́ra declarada como reserva legal e glosando-se o valor da terra nua
apresentado pelo sujeito passivo.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 303/324, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
- transcreve o art. 10 da Lei no 9.393/1996, para alegar a existência da área de reserva
legal declarada na DITR;
- faz menção à Informação DPL no 019/91, emitida pela Secretaria do Estado do Meio
Ambiente, que cita que “grande parte da área está dentro do Parque Estadual da Serra do
Mar”; que “toda a área está sob tombamento” e que “...indicou esta área como Zona de
Proteção Adicional, ou seja, recomendam usos de preservação e conservação, pesquisa
científica, educação ambiental e ecoturismo, desde que apresentem plano de manejo";
- transcreve os art. 1o, 2o, 4o e 6o do Decreto n° 10.251, de 30 de agosto de 1977, que
criou o Parque Estadual da Serra do Mar;
- afirma que a Resolução n° 40, de 06/06/1985, veiculada pelo Estado de São Paulo,
regulamentou o tombamento da área da Serra do Mar no Estado de São Paulo,
englobando a propriedade rural sobre a qual está incidindo o ITR para o exercício de
2008;
- assim, de acordo com a Instrução Normativa SRF n° 256/2002, a área da Fazenda
Abras do Una, inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, é área não tributável para
fins de ITR;
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721785/2012-43

- a área de propriedade da Impugnante, abrangida pelo Parque Estadual da Serra do
Mar, assim declarada desde 1991, é área de preservação ambiental, de domínio do
Governo do Estado de São Paulo, cuja utilização é vedada, conforme devidamente
informado na DITR do exercício 2008;
- anexa cópia do Termo de Responsabilidade de Preservação da Área Verde,
equivalente à maior parte do imóvel, bem como da Escritura Pública de Declaração,
lavrada em 19/01/2001, e do laudo de utilização do imóvel, os quais destacam a
existência da área de reserva legal com a extensão de 1.873,0 ha;
- constou do Ato Declaratório n° 19/91, emitido pela Secretaria do Estado do Meio
Ambiente, que toda a área está sob tombamento e qualquer uso deve ter aprovação do
CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do
Estado;
- não só por estar inserida no Parque Estadual da Serra do Mar, mas também por se
tratar de área tombada e reservada ao desenvolvimento de atividades ecológicas, a
referida propriedade é considerada imprestável para qualquer exploração, sobretudo a
exploração econômica, e, portanto, nos termos da legislação vigente, é área não-
tributável;
- faz citação de conceito doutrinário para afirmar que a área de reserva legal definida e
instituída por dispositivo legal é uma forma de limitação administrativa;
- por meio da Lei no 4.771/1965, foi instituída e delimitada a área de reserva legal, que
assume essa condição mesmo sem a apresentação de ADA e/ou registro ou averbação
na matrícula do imóvel;
- faz citação de jurisprudência do CARF, para fundamentar suas alegações de
desnecessidade da averbação e do requerimento do ADA;
- afirma que consta averbado na matrícula o Termo de Responsabilidade de Preservação
da Área Verde equivalente à maior parte do imóvel, estabelecido na Ação Civil Pública
n° 748/94, de forma que é cristalina a existência da área de reserva legal no imóvel;
- na Escritura Pública de Declaração, foi declarado o compromisso de preservação e
recuperação da área de reserva legal;
- em caso análogo ao presente, relativo ao ITR do Exercício 2006 do mesmo imóvel,
após a realização de lançamento para a cobrança de suposta diferença decorrente de
discussão sobre a existência da área de reserva legal, a DRJ/CGE proferiu decisão que
reconheceu a existência da área de reserva legal;
- tratando-se do mesmo imóvel, é evidente que se reconhecida a existência da área de
reserva legal para o exercício 2006, igual tratamento deverá ser dispensado para o
exercício de 2008, considerando se tratar da mesma área;
- enumera os documentos necessários para comprovar as áreas de interesse ambiental,
conforme indicado pelo IBAMA, para afirmar que resta claro que a própria
Administração Pública entende que o ADA não seria o único documento comprobatório
das áreas de interesse ambiental;
- transcreve jurisprudência do STJ e do TRF-1a Região, bem como entendimento
doutrinário, para referendar seus argumentos;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721785/2012-43

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Conforme depreende-se da Notificação de Lançamento, o fiscal basicamente
entendeu por bem glosar a área de reserva legal por não restar comprovada sua averbação na
matricula do imóvel, senão vejamos:
Regularmente intimado, o interessado respondeu parcialmente às exigências contidas no
Termo de Intimação Fiscal de n° 08120/00001/2011, no que se refere ã comprovação
das Áreas Ambientais declaradas. Para a área declarada como Reserva Legal (74% da
área total), o sujeito passivo não apresentou um documento essencial para fins de
exclusão da tributação, que é a comprovação da averbação da respectiva área à margem
da inscrição da matrícula do imóvel, conforme preceitua o Art. 11, § 1° da IN 256 de
11/12/2002. Em face disto, a área declarada como sendo de reserva legal
Por outro lado, o Acórdão de Impugnação afirma que o contribuinte comprovou a
averbação das áreas antes da ocorrência do fato gerador, mas que o lançamento se sustenta por
não haver ADA tempestivo para a totalidade da área (e-fl. 290), in verbis:
No presente caso, às fls. 73/76, verifica-se que no documento de registro do imóvel
denominado “Fazenda Abras do Una” (Registro de Imóveis com matrícula 14.680,
Livro no 2 – Av. 9), especificamente às fls. 185, foi averbada, em 18/05/2001, uma área
correspondente a 68,8% da área total do imóvel, a título de preservação de área verde.
Além desse documento, foi apresentada a “Escritura Pública de Declaração”, de fls.
188/189, emitida em 19/01/2001, que também informa o compromisso da proprietária
do imóvel em manter a reserva florestal equivalente a 1.873,0 ha, correspondente ao
percentual citado anteriormente.
Entretanto, a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do
imóvel, de 1.873,0 ha, não supre a necessidade de se comprovar também a exigência
relativa ao ADA. Na realidade, a primeira exigência, cumprida pela requerente,
constitui apenas requisito para preenchimento e entrega do ADA no IBAMA.
Por sua vez, a recorrente, em síntese, aduz que a área foi devidamente averbada na
matricula do imóvel, além da área esta inserida dentro dos limites do Parque Estadual Serra do
Mar.
Pois bem!
A recorrente trouxe aos autos a matricula do imóvel (e-fls. 181/187), onde é
possível observar a averbação da área de reserva legal correspondente a 68,8% do terreno
matriculado.
Se já não fosse o bastante, a dimensão da área averbada coincide com a área
especificada no Termo de Responsabilidade da ARL (e-fl. 190) e da Escritura Pública de
compromisso de tal preservação (e-fls. 188/189).
Diante disso, constata-se que a matrícula autoriza a declaração de uma área de
reserva legal averbada de 1.873,0 ha.
Especificamente quanto ao argumento da DRJ sobre a necessidade de
apresentação do ADA, além de extrapolar a motivação da acusação, não subsiste tal exigência
para referida área, em face de jurisprudência sumulada deste Tribunal:
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721785/2012-43

Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste diapasão, deve ser restabelecida a área de reserva legal correspondente a
1.873,0 ha averbada na matricula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal
entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista o valor constante do Sistema
de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da
Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2008, de R$
1.030.801,00 (R$ 409,37/ha), foi aumentado para R$ 15.229.065,44 (R$ 6.048,08/ha), valor este
apurado com base no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da Lei
9.393/1996.
O valor arbitrado de R$ 6.048,08/ha corresponde ao menor VTN/ha , por aptidão
agrícola (terras de campos), para o exercício de 2008, dos imóveis rurais localizados no
município de São Sebastião-SP, com base nos valores fornecidos pela Secretaria Estadual de
Agricultura, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996, conforme tela SIPT de fls. 17.
Na fase de intimação, a Contribuinte apresentou o laudo de avaliação de fls.
53/66, e anexos de fls. 67/109, elaborado por profissional habilitado e acompanhado da
necessária ART, de fls. 92/94. O referido laudo indicou o VTN de R$ 1.864.121,44, entretanto, a
autoridade não acatou esse valor, conforme consta da descrição dos fatos (fls. 04), por entender
que o referido laudo não foi apresentado conforme estabelecido na NBR 14653-3 da ABNT.
Ressaltou, ainda, que, no laudo, não foi citado nem descrito nenhum dado amostral específico
para justificar a pretensa utilização do Método Comparativo de Dados de Mercado, tampouco foi
apresentado critério objetivo para justificar a origem do VTN indicado, que corresponderia a R$
740,31/ha (R$ 1.864,121,44 : 2.518,0 ha).
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o/01/2008, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em conformidade
com as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Nesta fase, bem como foi na defesa inaugural, a Contribuinte não fornece outro
laudo, tampouco se reporta especificamente ao VTN, contudo, no recurso, apresenta quadro onde
indica as alterações feitas pela fiscalização, colocando-as em negrito, inclusive a que diz respeito
ao arbitramento do VTN.
Procedendo à análise do laudo apresentado na fase de intimação, verifica-se que o
autor do trabalho indica a utilização do método comparativo, mas conforme descrito pela
Autoridade Fiscal, às fls. 04, de fato não foi citado nem descrito nenhum dado amostral
específico para justificar o VTN indicado, de R$ 740,31/ha (R$ 1.864,121,44 : 2.518,0 ha).
Em se tratando do Valor da Terra Nua, é imprescindível a apresentação de “Laudo
de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada
no CREA, que atenda, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (NBR 14.653-3),
principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes eventualmente
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.688 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.721785/2012-43

consultadas, de modo a demonstrar, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços
de 01/01/2008, além da existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a utilização de um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Ocorre que, mesmo ciente dos motivos que levaram a Autoridade Fiscal a rejeitar
esse laudo, a requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às normas da
ABNT (NBR 14.653-3), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Assim, deve ser mantido o valor da terra nua arbitrado pela autoridade lançadora.
Apenas a titulo de esclarecimento, como a área de reserva legal foi reconhecida no
tópico anterior, caberá a unidade de origem recalcular o grau de utilização da terra, bem como
demais implicações do reconhecimento da isenção no cálculo do imposto.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a área de
reserva legal de 1.873,0 ha, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital